Tribunal: TJBA
Processo: 8009088-42.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8009088-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: GILVANIO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PREFEITO MUNICIPAL DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 89,
CAPUT
, DA LEI 8666/93, E ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CONTRATAÇÕES DIRETAS, SEM LICITAÇÃO, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DE CONTABILIDADE –– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – NECESSIDADE DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS NÃO EVIDENCIADAS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUE APONTEM A LEGALIDADE DAS INEXIGIBILIDADES DA LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS - POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO – EXISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ÓRGÃO ESPECÍFICO DE CONTABILIDADE COM SERVIDORES INVESTIDOS NOS CARGOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE AFASTADA - HIPÓTESE DE PRISÃO PREVENTIVA E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO DENUNCIADO NÃO EVIDENCIADOS - DENUNCIA RECEBIDA SEM DECRETAÇÃO DA PRISÃO OU AFASTAMENTO DO PREFEITO.

I – O alcaide foi denunciado por, no dia 07/03/2017, ter chancelado duas inexigibilidades licitatórias, e abonado os respectivos instrumentos de avenças em 08/03/2017 e 09/03/2017, acusado de ter efetuado contratações diretas, ora para potenciais assessoramentos na área de engenharia civil, ora para burocráticas alimentações de sistemas de convênios e de prestações de contas perante órgãos públicos, o que acarretou um dispêndio à Prefeitura da ordem de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), sem o cumprimento dos requisitos legais.

II- No que atine
à contratação e execução dos serviços de Engenharia, aponta o órgão ministerial que o
mandatário não delineou quais
atividades seriam efetivamente desempenhadas pela empresa, nem os parâmetros de suas remunerações, motivo pelo qual “o erário suportou encargos alicerçados em bases empíricas e delimitadas pelo extraneus, até porque não há informações de projetos ou de planos de atuações oficiais para o atendimento das supostas necessidades da Urbe, pelo que as tarefas ajustadas eram genéricas e potenciais, quando deveriam ser pontuais. N
o que concerne à Contratação e execução dos serviços da Empresa de Alimentação de Sistema, consigna a acusação irregularidades de forma semelhante, aduzindo que tal contratação, a bem da verdade, se deu apenas para o parco cumprimento de rotinas administrativas burocráticas, as quais poderiam ser desempenhados pelo estafe próprio da Prefeitura, notadamente quando esta já possuía em seus quadros pelo menos 2 (dois) contadores, profissionais habilitados às tarefas transferidas ao particular. Com efeito, imputa ao denunciado a prática dos delitos tipificados no art. 89,
caput
, da Lei 8.666/93, e no no Art. 1° II, Decreto-Lei n° 201/67, em concurso material.

III – No que atine à alegação de inépcia da inicial, c
onstata-se que o órgão ministerial assinalou as razões pelas quais compreende que as contratações citadas na exordial acusatória foram indevidas, culminando supostamente na prática das infrações penais previstas no art. 89 da Lei 8.666/93 e no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, restando delineado o fato apontado como criminoso, bem como suas circunstâncias, na forma exigida no art. 41 do CPP, possibilitando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, rejeita-se a aludida preliminar.

IV- Neste momento processual a atuação jurisdicional é restrita à verificação dos requisitos para recebimento da inicial acusatória, especialmente sua adequação ao que estabelece o art. 41, e a ausência das hipóteses de rejeição previstas no art. 395, ambos do Código de Processo Penal. Para além das verificações objetivas, impõe-se a constatação da existência de lastro probatório mínimo a caracterizar o
fumus comissi delicti
, depreendido dos elementos fático-jurídicos que conformam a probabilidade de o acusado ser o protagonista da cena acusatória deduzida em juízo, de maneira a ter supostamente praticado uma conduta típica, antijurídica e culpável. E, no caso sob enfoque, vislumbram-se elementos fáticos-jurídicos aptos a ensejar o recebimento da presente inicial acusatória, e o consequente desenvolvimento da persecução penal, de modo que a cognição exauriente acerca das imputações será desenvolvida ao longo da instrução.

V- C
onsoante aludida inicial acusatória, na hipótese posta em liça não se vislumbra claramente a presença dos requisitos ensejadores da inexigibilidade, o que põe em cheque as aludidas contratações, existindo lastro probatório mínimo a caracterizar o
fumus comissi delicti
, motivo pelo qual deve ser recebida a denúncia. Portanto, a despeito de, em tese, os serviços contratados incidirem nas hipóteses do art. 13. da Lei 8.666/93, subsistem elementos indiciários que apontam irregularidade nas contratações, tendo em vista que não restaram devidamente evidenciados os aludidos requisitos para legitimar a inexigibilidade previsto no art. 25 do citado diploma legislativo, notadamente a “singularidade” e a “notória especialização” das contratadas, bem como a “inviabilidade de competição”.
N
o que se refere aos profissionais de contabilidade, o que se verifica, ao menos nesta etapa embrionária do processo, é que não restou evidenciada a necessidade de suas contratações,
pois os documentos que instruem a peça acusatória demonstram que naquele município existia órgão específico de contabilidade com servidores investidos nos cargos,
nem, tampouco, a singularidade e a notória especialização da contratada.
Outrossim, também não subsistem nos autos parâmetros para tal remuneração, tais como pesquisa de mercado, possíveis irregularidades que merecem ser apuradas na presente instrução, tendo o erário suportado com a contratação gastos da ordem de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

VI- Na mesma toada, ao efetuar a contratação direta da empresa de serviços de Engenharia, não restam claramente evidenciados os requisitos ensejadores da aludida inexigibilidade, a saber,
e a singularidade, a “notória especialização” das contratadas, a “inviabilidade de competição”, nem, tampouco,
quais seriam efetivamente
atividade desempenhadas pela empresa, e os consequentes parâmetros de remuneração,
tendo o erário suportado com a contratação gastos da ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Nada obstante, insta evidenciar que o Tribunal de Contas Municipal, ao analisar as inexigibilidades em comento, constatou a existência de vícios, apontando que as contratações “não atendem à fundamentação descrita no art.25, II da Lei 8.666/93", notadamente ante a ausência de comprovação da inviabilidade de competição, bem como da singularidade, e de que não poderiam ser prestados por outros profissionais da área, sendo aplicada, inclusive, a penalidade de censura pecuniária.

VII- Aduz ainda a defesa que a Lei 14.133/21 teria suprimido a necessidade do serviço ser singular para dar margem à inexigibilidade, fundamento que não é apto a ilidir as acusações nessa fase embrionária, tendo em vista que o art. 70 da aludida legislação continua exigindo a inviabilidade de competição para a contratação direta, o que não restou devidamente evidenciado. E, a despeito das controvérsias a respeito de tal temática, tal argumento não é apto a ilidir a acusação sob enfoque, posto que, consoante delineado, não se mostram devidamente evidenciados os demais requisitos para a contratação direta, fatos que formalmente se amoldam aos tipos penais ora imputados ao alcaide.

VIII- Ademais, nessa fase embrionária, não se afigura flagrante a tese de ausência de dolo aventada pela defesa, sob o argumento que o alcaide teria agido amparado em pareceres técnicos e jurídicos, até porque, tais opinativos não são vinculantes, não eximindo, portanto, a responsabilidade do alcaide, afigurando-se necessária a instauração da lide penal, a fim de que as partes possam exercer seus postulados constitucionais da ampla defesa e contraditório. Ademais, em manifestação acerca da defesa do acusado, a D. Procuradoria questionou ainda a aludida boa-fé, apontando a existência de elementos suficientes para o recebimento da inicial acusatória, consignando que as empresas contratadas são de titularidade formal da mesma pessoa, que figura como sócia de ambas as empresas, situadas, inclusive, no mesmo endereço físico.

IX- Portanto, como se sabe, a justa causa para efeito de deflagração da ação penal, exige, em linhas gerais, a existência de um lastro probatório mínimo que torne idônea a imputação realizada na denúncia ou na queixa, sendo certo que, na hipótese vertente, a peça inicial lastreou-se em elementos indiciários, consubstanciados na documentação que a acompanha, caracterizando a justa causa como condição da presente ação penal. Em resumo, no presente caso, ao autorizar as inexigibilidades, o gestor teria inexigido licitação fora das hipóteses previstas em lei, tendo supostamente praticado a conduta descrita no art. 89, caput, da Lei 8666/93. E ao impossibilitar a seleção de propostas mais vantajosas para a Administração, teria supostamente feito o uso indevido de recursos públicos (art. 1º, II, do DL 201/67).

X- Q
uanto à alegação de incidência do

bis in idem
e inobservância do princípio da especialidade ante a imputação do art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67, e o art. 89 da Lei nº 8.666/93, deve-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência rechaçando tal posicionamento, delineando que “as infrações penais tipificadas na Lei nº 8666/1993 não são meio necessário ou fase preparatória ou de execução par a prática de crimes de responsabilidade de prefeitos (art. 1º do decreto-Lei 201/1976, tratando-se de delitos autônomos e distintos, a tutelar bens jurídicos diversos, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção”.

XI- Consoante delineado pelo órgão acusatório, os fatos ora analisados não ensejaram a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que o aludido cumulo material dos delitos imputados, acaba por suplantar o limite definido pelo art. 28-A do CPP, impossibilitando, portanto, a concessão do benefício, não se vislumbrando, ainda, admissão dos fatos pelo mandatário.

XII- Não se revela necessário, no caso concreto, o afastamento do denunciado do cargo de Prefeito ou a decretação da sua custódia preventiva, uma vez que não ficou demonstrado que, à frente do cargo, de algum modo, possa inibir a apuração de sua responsabilidade,

XIII
- Por todo o exposto, rejeitada a preliminar, recebo a denuncia sem decretação de prisão preventiva ou afastamento do denunciado.

DENUNCIA RECEBIDA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 8009088-42.2022.8.05.0000

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº 8009088-42.2022.8.05.0000, de Rio de Pires, sendo Autor O MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu
GILVÂNIO ANTÔNIO DOS SANTOS
– PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DE PIRES/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em Rejeitar a preliminar e receber a Denúncia, sem decretação de prisão preventiva ou afastamento do Prefeito acusado, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Eserval Rocha

Relator